Tribunal: TJSP
Processo: 0003627-70.2018.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Regime Estatutário
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-08
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO ANULATÓRIA DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO ENTRE O MUNICÍPIO E OS EXECUTADOS JULGADA PROCEDENTE, COM DETERMINAÇÃO DA DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS JÁ PAGAS. Insurgência contra a Sentença que julgou extinta a execução quanto ao crédito principal, por prejudicialidade externa na decisão da Apelação no 9158569-68.2008.8.26.0000, já transitada em julgado, em que se

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO ANULATÓRIA DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO ENTRE O MUNICÍPIO E OS EXECUTADOS JULGADA PROCEDENTE, COM DETERMINAÇÃO DA DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS JÁ PAGAS. Insurgência contra a Sentença que julgou extinta a execução quanto ao crédito principal, por prejudicialidade externa na decisão da Apelação no 9158569-68.2008.8.26.0000, já transitada em julgado, em que se discutiam os mesmo créditos. Inadmissibilidade. Sentença que merece ser mantida. Embora a decisão de anulação da homologação do acordo se configure válida, declarando nulos seus termos, no entanto, quanto a seus efeitos patrimoniais, de devolução das quantias pagas, ela se considera prejudicada por decisão quanto ao mérito da matéria, em sentido contrário. Isso porque, interpretando a contrario sensu o art. 876, do Código Civil, não se repete aquilo que é devido. Recurso não provido.